Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-56.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Reserva de Margem Consignável. Autora que alega ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário referentes a contratação que não reconhece. Sentença de parcial procedência, que determinou a restituição dos valores descontados nos quatro contratos constantes do extrato previdenciário da autora. Alegação de sentença extra

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Reserva de Margem Consignável. Autora que alega ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário referentes a contratação que não reconhece. Sentença de parcial procedência, que determinou a restituição dos valores descontados nos quatro contratos constantes do extrato previdenciário da autora. Alegação de sentença extra petita. Inadmissibilidade. Autora que junta extratos previdenciários nos quais constam descontos referentes a todos os contratos analisados pela r. sentença recorrida, pugnando por sua cessação. Requerida que não comprova a contratação dos instrumentos contratuais em análise. Legalidade dos descontos no benefício previdenciário da autora não demonstrada. Situação que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.
Recurso da requerente provido e recurso da requerida não provido.